Tribunal: TCU
Processo: 031.599/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10429/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.599/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Morania Viana da Fonseca (XXX.617.601-XX); Paulo Sergio de Amorim Paranhos (XXX.963.535-XX); Rosinaid Araujo Valle dos Reis (XXX.226.124-XX); Sandra Sardinha de Andrade (XXX.989.791-XX); Silvia Cleide Borba (XXX.003.758-XX); Solange Tourinho dos Santos (XXX.521.677-XX); Terezinha Henrique Alexandre (XXX.467.403-XX); Valdimir de Castro Miranda (XXX.356.402-XX); Vicencia Sobreira de Macedo (XXX.350.613-XX); Waldemiro Loureiro dos Santos (XXX.504.387-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.